Tribunal: TJMT
Processo: 1005709-45.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005709-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA DIAS SOARES - CPF: 024.351.391-79 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SPECHT - CPF: 227.294.450-72 (AGRAVANTE), SAGEL ASSESSORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 24.767.402/0001-84 (AGRAVADO), DERCI LAVA - CPF: 115.726.470-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HILMAR KREUZ - CPF: 226.698.090-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ANÁLISE POSTERIOR. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo

de instrumento contra decisão que autorizou a penhora de fração ideal de imóvel do executado, antes da análise do pedido de prescrição intercorrente, nos autos de execução de título extrajudicial em trâmite na 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se é válida a penhora realizada antes do exame do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente exige exame do histórico processual, podendo ser apreciada em momento posterior, especialmente quando assegurado o contraditório.

4.
A penhora é medida legítima da fase executiva (
arts
. 831 e ss. do CPC) e não causa, por si, prejuízo irreparável ao executado, podendo ser revertida caso a prescrição seja acolhida.

5.
Inexistindo ilegalidade evidente, risco de dano irreversível ou prejuízo relevante, não se justifica a anulação da medida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
É válida a penhora no curso da execução, ainda que pendente a análise da prescrição intercorrente, desde que assegurado o contraditório.
”

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 831 e seguintes.

Jurisprudência citada: TJSP, AI nº 2005706-61.2022.8.26.0000, Rel. Des. Jair de Souza, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos
Specht
contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 0005972-84.1996.8.11.0041, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a penhora de fração ideal de imóvel de sua propriedade, sem analisar o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

O agravante alega que a execução ficou paralisada por prazo superior ao prescricional, motivo pelo qual a constrição patrimonial não poderia ter sido autorizada antes do exame da prescrição. Sustenta que a medida inverte a lógica processual e impõe gravame desnecessário, podendo resultar em penhora ineficaz, caso a prescrição venha a ser reconhecida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da decisão e a inexistência de prescrição, requerendo a manutenção do decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à legalidade da penhora antes da análise do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca da inércia da parte exequente, a partir do momento em que cabia a ela impulsionar o feito. Sua verificação demanda exame minucioso da movimentação processual, considerando as condutas das partes e do juízo.

No caso, ao deferir a penhora, o juízo também determinou a intimação da exequente para manifestação sobre a prescrição, preservando o contraditório e a sequência lógica do procedimento. Não se vislumbra, nesta fase, ilegalidade ou abuso que justifique a reforma da decisão.

A penhora é medida legítima da fase executiva, prevista nos
arts
. 831 e seguintes do CPC. Sua realização, sem averbação ou expropriação imediata, não gera, por si só, prejuízo irreparável ao executado. Se a prescrição for reconhecida, a constrição pode ser levantada, com recomposição do
status quo ante
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Adjudicação compulsória. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos. Manutenção. Garantia da dívida do exequente. Deferimento da penhora que não implica na apreensão imediata dos bens, mas a sua afetação, a fim de possibilitar a futura expropriação do patrimônio que eventualmente venha a ser atribuído ao executado, criando a preferência para o exequente. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2005706-61.2022.8.26.0000; Relator (a):Jair de Souza; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 04/05/2022)

Ainda que futuramente acolhida, a prescrição não acarreta nulidade automática dos atos subsequentes. Sua análise demanda avaliação detalhada do histórico processual, incompatível com a cognição limitada do agravo de instrumento.

Ausente ilegalidade manifesta, risco de dano irreversível ou prejuízo processual relevante, não há razão para anular a decisão que autorizou a penhora antes da apreciação da prescrição.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025